Tribunal: TJSP
Processo: 0000790-67.2020.8.26.0459
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Decisão que concedeu liberdade provisória ao recorrido, mediante a imposição de medidas cautelares. Recurso do Ministério Público, pleiteando a decretação da prisão preventiva. Desacolhimento. Existência de indícios da autoria e de prova da materialidade do delito. Ausentes, porém, outros requisitos para a decretação da prisão cautelar. Decisão de primeiro grau suficientemente

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Decisão que concedeu liberdade provisória ao recorrido, mediante a imposição de medidas cautelares. Recurso do Ministério Público, pleiteando a decretação da prisão preventiva. Desacolhimento. Existência de indícios da autoria e de prova da materialidade do delito. Ausentes, porém, outros requisitos para a decretação da prisão cautelar. Decisão de primeiro grau suficientemente justificada. Recurso improvido.